Tribunal: TJMT
Processo: 1020453-05.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1020453-05.2022.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrentes: MARCILIO BATISTA PINTO E BANCO PAN S.A.
Recorridos: MARCILIO BATISTA PINTO E BANCO PAN S.A.
Data do Julgamento: 23/06/2023.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA (CÂNCER DE LINGUA) - PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA APENAS PARA INVALIDEZ TOTAL OU PERMANENTE E MORTE POR ACIDENTE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
2. Não restando comprovado que a invalidez total e permanente que acomete o autor decorreu de acidente, não há que se cogitar de recebimento do seguro prestamista.
3. Assim, diante da ausência de prova convincente do ato ilícito e lesivo perpetrado pelo reclamado, a improcedência da ação é medida que se impõe, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Não havendo comprovação do ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório a título de danos morais.
5. Recurso do reclamante conhecido e não provido.
6. Recurso do reclamado conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020453-05.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCILIO BATISTA PINTO - CPF: 555.890.069-53 (RECORRENTE), CLAYTON OLIMPIO PINTO - CPF: 009.641.161-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), PAN SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (RECORRENTE), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), PAN SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (RECORRIDO), ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO), MARCILIO BATISTA PINTO - CPF: 555.890.069-53 (RECORRIDO), CLAYTON OLIMPIO PINTO - CPF: 009.641.161-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023